Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-31.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003761-31.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (EMBARGADO), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (EMBARGADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (EMBARGADO), MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA - CPF: 380.611.042-53 (EMBARGANTE), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 0003761-31.2015.8.11.0002 -
ID nº 209543653

EMBARGANTE
:
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA

EMBARGADOS
:
MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A agora denominada CMDR SPE 2 EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Grupo AGM PARTICIPAÇÕES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA
,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 2095443653
,

objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 208291159
que
deu provimento
ao
RAC nº 0003761-31.2015.8.11.0002
, para reformar a
sentença
julgou parcialmente procedente
na
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada e/ou Liminar de Arresto c
/
c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0003761-31.2015.8.11.0002 - Cód. 387566,
ajuizada
contra
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, ora embargado.

Em suma, aduz

o
embargante que
o v. acórdão se mostra
nitidamente
omisso

quando se observa a fundamentação da
decisão
do juízo singular e
a
compara com
a “
fundamentação
” do v. acordão que, para afastar a legitimidade passiva da ré/apelante
,
apenas fundamentou que quem deve responder “é quem
está
no contrato”
.

Ainda,

o
v.
acordão
,
além de ir contra às jurisprudências em massa sobre tese repetitiva de legitimidade passiva da ré
/embargada
,
afronta princípios constitucionais, e todas as decisões em massa com mesmo tema, e neste caso com as mesmas rés
/embargantes
,

tenta a mesma tese em todas as demandas sem sucesso, visto as provas aqui
existentes,
mas omitidas do acordão, é o que será devidamente narrada e provada no transcurso destes embargos.

E prossegue:

“(...)
Data máxima vênia, se monstra omisso o v. acordão que alterou análise de mérito do juízo a

quo, fundamentada em materialidade afastando a preliminar de ilegitimidade levantada pela ré em contestação ao responder a peça inicial, quanto a sua manutenção na polaridade passiva,
sem apontar, justificar, ou invalidar qualquer das provas dos autos citadas pelo juízo de piso
, e ainda, subentendendo que não houve prova alguma, afrontando princípios constitucionais e o quanto disposto pelo artigo 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil o que veremos a seguir.

Preliminarmente, equivocou-se o v. acordão visto a ocorrência de omissão no decisório, vez que, ao reformar, desmerecer a
decisão
do “juízo a

quo” ou seja, e tentar fundamentar, mostrar que o juízo a quo analisou de forma erronia,
espera-se no decisório o mínimo de fundamento, como citar, justificar, passar pelas provas que o “juízo a

quo” usou para embasar sua decisão, sobretudo, para retirar um direito já deferido em cima de detalhada análise de provas realizadas e indicadas pelo juízo de piso
.

(...)”

Enfatiza
ainda a necessidade de
ste Tribunal se pronunciar de acordo com as provas dos autos, pois a decisão proferida pela Turma Julgadora invalidou uma decisão que foi fundamentada e embasada em provas devidamente indicadas pelo juízo
a quo,
porém, tratadas no v. acordão como inexistentes.

No mais,
afirma que
além da omissão das provas, e pior, subentendendo não as haver nos autos, o que é cristalino que estão anexadas, também se contradiz ao fazer afirmações desconexas da presente demanda
com
argumento construído diverso do pretendido, e ainda cita jurisprudência como se estivesse a ré inserida só agora na fase de cumprimento de sentença e/ou execução.

Concluindo
,
pontua que o v. acordão deixou de se manifestar sobre tese já firmada em julgamento de casos repetitivos, uma vez que está contra toda jurisprudência de casos iguais a este, com mesmas provas, ou seja, indo contra todas as jurisprudências
nacionais
, visto ser tese de repercussão insistente sobre o caso. Considerando que o caso
,
além de pública divulgação, pois saiu nas mídias, visto não ser causa isolada, pois
a
s rés deixaram de entregar vários outros empreendimentos além da unidade do autor, que nunca foi construída
.

Relata
q
ue a decisão equivocada gera consequências graves ao autor/embargante com afronta a princípios processual, pois alterou análise de mérito fundamentada em materialidade constante nos autos, sem apontar, justificar, ou invalidar qualquer das provas dos autos citadas pelo juízo
singular
e ainda, subentendendo o acordão que não houve prova alguma
.

Por fim, pugna pelo provimento o presente recurso, com a reforma do v. acordão, para o fim de conceder desprovimento do apelo provocado pela ré/embargada, suprimindo a omissão, contradição, e manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos onde se tem como parte as mesmas rés
/embargadas
, possuindo a mesma causa de pedir e
modus
operadi
em diversos casos como dos autos, visto que sua condenação solidária resta pacificada quando presentes as partes qualificadas no polo ativo corroborando com
a
s provas cabais constante
s
nos autos, com a manutenção da sentença
singular
, para manter na polaridade passiva a ré “AGM PARTICIPAÇOES LTDA”, afastan
d
o-se a preliminar de ilegitimidade perseguida pela ré
/embargada
, reafirmando a solidariedade atestada na sentença.

Requer
,
ainda, o afastamento da imposição de sucumbência recíproca, devendo agora responder às rés/embargadas na sua integralidade pela sucumbência, para que sejam fixados/elevados os honorários advocatícios de sucumbência fixados na instância de origem para condenar às rés a sua integral satisfação, uma vez que deram causa ao presente recurso sem motivação.

As contrarrazões foram apresentadas o
ID nº 21
0892168
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É como
voto.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo o acórdão tido como omisso e contraditório:

“(...)
VOTO – MÉRITO RECURSAL

Eminentes pares

No mérito, a apelante
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, alegou que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, posto que o contrato de compra e venda não foi firmado com esta, mas com a corré que é pessoa jurídica independente, autônoma e capaz de suportar os ônus da demanda, e que não existe grupo econômico entre as empresas.

Analisando detidamente os autos, em especial o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTROS PACTOS
, verifica-se que pacto foi realizado entre o autor/apelado
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA
e a empresa requerida
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(atualmente CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), portanto, trata-se de uma empresa de SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICA – SPE, possuindo uma atividade com finalidade específica e restrita.

Denota-se ainda de o CONTRATO SOCIAL da vendedora
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, que se trata de uma empresa de incorporação de empreendimentos imobiliários, cuja sociedade empresarial é composta da empresa MUDAR INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A e MUDAR PARTICIPAÇÕES, com a mesma atividade

No caso em comento, não existe nenhum contrato assinado com
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, e muito menos foi comprovado de que se trata do mesmo grupo, inclusive a empresa denominada vendedora entrou em recuperação judicial, citando todas as empresas do grupo, num total de
30 empresas
, contudo, não constou o nome da empresa apelante (
ID nº 158592154
), o que demonstra que não se trata do mesmo grupo econômico.

Ademais, o fato de as empresas requeridas
ter
o mesmo representante legal, não leva à conclusão de que se trata de empresas do mesmo grupo, razão pela qual não poderia a apelante figurar no polo passivo da ação, ainda que o representante legal fosse o mesmo.

Todavia,
ainda que fosse do mesmo grupo econômico
, o direito não socorre ao autor/apelado.

Isto porque, a empresa
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, possuidora de personalidade jurídica própria é a que detém legitimidade passiva para figurar em juízo em relação ao contrato pactuado, não podendo se confundir com pessoas físicas que compõe o seu quadro social ou representante legal e muito menos com outra empresa, ainda que seja do mesmo grupo econômico.

Sendo assim, a demanda jurisdicional proveniente de aludida relação contratual de compra e venda deverá ser discutida tão somente entre as partes que firmaram o negócio jurídico, não podendo atingir a terceiro.

Nesse sentido:

“A legitimação passiva pertence ao titular do interesse oposto, isto é, àquele sobre o qual o provimento pedido deverá produzir os seus efeitos, ou sobre quem deverá operar a tutela jurisdicional invocada pelo autor. A titularidade da ação apresenta-se necessariamente como problema de duas faces: a da legitimidade ativa e passiva; resolve-se na pertinência do interesse de agir ao autor e na pertinência ao réu do interesse de defender-se, porque a tutela invocada pelo primeiro se destina a incidir sobre a situação jurídica e prática do segundo.

A legitimação para agir
é pois
, em resumo, a pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi chamado em juízo."(
Manual de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1984, tradução e notas de CÂNDIDO R. DINAMARCO, págs.158/159
).

Conforme previsto no contrato, a unidade adquirida pela apelada é de propriedade exclusiva da vendedora
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, a qual assumiu toda a responsabilidade pelo desenvolvimento e conclusão de todo o empreendimento imobiliário, bastando verificar as CLÁUSULAS 2ª e 3ª do pactuado (ID nº 158588140), além de possuir CNPJ, totalmente distinto da apelante:

De igual sorte, ainda que eventualmente as empresas participem do mesmo grupo econômico, certo é que cada membro de um grupo econômico mantém personalidade e patrimônios distintos, são pessoas jurídicas autônomas em seus direitos e obrigações, não se podendo presumir que haja responsabilidade solidária entre as sociedades de um mesmo grupo para o fim a que se destina.

O fato é que pessoas jurídicas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico, são autônomas em seus direitos e obrigações, possuindo legitimidade para responder em juízo apenas e tão somente aquela que ficou vinculada por um contrato.

A bem da verdade, no caso em tela, o juízo singular confundiu o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e da penhora de bens, em fase de cumprimento de sentença e da execução extrajudicial.

Neste caso, inexistindo bens da devedora principal, ou havendo confusão patrimonial, a penhora poderá recair sobre os bens dos sócios ou bens da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Confira:

“Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ausência de bens penhoráveis em nome da executada – Reconhecimento da existência de grupo econômico, integrado pela agravante -
Inclusão de empresa integrante do grupo econômico no polo passivo da demanda na fase execução
- Possibilidade - Penhora de seus ativos financeiros - Relação de Consumo –
Responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico
– Identidade de sócios e de gestão – Decisão que manteve a constrição mantida por seus próprios fundamentos. Agravo não provido."
(TJ-SP - AI: 01001937020208269007 SP 0100193-70.2020.8.26.9007, Relator: Bianca Vasconcelos
Coatti
, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BENS PERTENCENTES À EMPRESA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO
. POSSIBILIDADE. Possível a ampliação da responsabilidade patrimonial por débitos não quitados de empresa sucedida ou do mesmo grupo econômico,
visando assegurar a satisfação de crédito regularmente assumido. Comprovada a confusão patrimonial entre a executada e empresa que integra mesmo grupo econômico possível a penhora do patrimônio desta
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067122457, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/02/2016).”
(TJ-RS - AI: 70067122457 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/02/2016)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido e a sentença deve ser reformada em parte, de modo que seja excluída da lide a empresa
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, diante de sua visível ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da AGM PARTICIPAÇÕES LTDA para figurar na ação.

No mais, condeno a parte autora/apelada no pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas e contraditórias.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024